Tribunal: TJSP
Processo: 1017550-41.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017550-41.2014.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Regina
do Rosario Alves da Silva e Agravado(s) Fazenda do Estado de Sao Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1017550-41.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 50.093
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.093
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
1017550-41.2014.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: REGINA DO ROSÁRIO ALVES DA SILVA
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do Incidente
50003) contra Acórdão proferido em agravo que manteve decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial por reconhecida identidade de matéria
com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em julgado
sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do REsp n. 1.495.146/MG -
Tema 905.
Aduziu a embargante, em síntese, que houve omissão no v.
Acórdão recorrido porque teria se olvidado de considerar que o agravo
interno interposto não diz respeito à preservação da coisa julgada. Alegou,
ainda, que o v. Acórdão da Turma Julgadora estaria em desacordo com o
entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois ausente
qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
A matéria foi discutida nos presentes autos, guardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1017550-41.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 50.093
3
total similitude com o paradigma que ditou a denegação de seguimento do
recurso especial.
Observe-se que o tema aplicado (REsp n. 1.495.146/MG -
Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de aplicação de juros e
correção monetária, no que se refere à coisa julgada, verbis:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”. (fl. 12 do Acórdão paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no caso
concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.
O que busca a embargante, assim, é nada além do reexame
da matéria posta em julgamento, agora de forma que entende devesse
ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento adverso não
é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1017550-41.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 50.093
4
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração REJEITADOS”. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
Anoto a existência de recurso (fls. 351/359) contra a
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência
para apreciação é do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)